Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-91.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-91.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA MACIEL ALVES - CPF: 836.794.131-49 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1002144-91.2021.8.11.0007

interposto

no
Recurso de Agravo de Instrumento
de

mesma numeração
–
Alta Floresta.

Embargante:
Maria Rosa Maciel Alves.

Embargado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – OMISSSÃO – ANALISADA VÍCIO SANADADO – RECURSO ACOLHIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Dje 14.02.2019).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1002144-91.2021.8.11.0007

interposto

no
Recurso de Agravo de Instrumento
de

mesma numeração
–
Alta Floresta.

Embargante:
Maria Rosa Maciel Alves.

Embargado:
Banco Itaú Consignado S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado pela Maria Rosa Maciel Alves, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

A embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em contradição, uma vez que foi mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na sessão ocorrida entre os dias 26 e 27.10.2022, o recurso foi apreciado e rejeitado por esta Câmara (id. 149126179).

Irresignada, a embargante interpôs recurso especial em face do Embargos de Declaração (id. 150202189), tendo o Ministro Marco Aurélio Bellizze, conhecido do REsp, dando-lhe provimento “
para determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante.”
(id. 173405175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que Maria Rosa Maciel Alves ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Itaú Consignado S.A., tendo o douto magistrado
a quo
julgado improcedente os pedidos da inicial,
nos termos do art. 487, I, do CPC, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 9% (nove por cento) do valor da causa ao causídico subscritor da inicial, bem como ao pagamento pela autora das custas e honorários advocatícios, fixados em 10 (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (id. 139806166).

Contra essa decisão a autora/apelante interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela cassação da sentença para que seja determinada a realização de prova pericial, considerando a existência de indícios de possível falsificação e adulteração de documentos. Se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé imputada, pois os advogados não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional. Sustenta ser incabível a aplicação da multa ao patrono da parte, uma vez que se houver tal deslealdade, deve ser apurado perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

Na sessão de julgamento ocorrida entre os dias 14 a 16 de setembro de 2022, o recurso foi desprovido pela Câmara, constando a seguinte ementa:

“
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ASSINATURA DA FILHA A ROGO DO IDOSO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – REGULARIDADE DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TECNICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie.

A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.”

Inconformada, a agravante aviou embargos de declaração, defendendo que o v. acórdão foi omisso, ao manter
a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, indo na contramão do entendimento do C. STJ.

O embargos foi julgado por esta Câmara entre os dias 26 e 27 de outubro de 2022, cuja ementa transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(id. 148771176)

Irresignada, Maria Rosa Maciel Alves
.
interpôs recurso especial em face dos Embargos de Declaração, apontando contrariedade aos
artigos 77,§6º, 79, 80, 81, 489,§1º e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, e art. 32 da lei 8.906/94, uma vez que o acórdão recorrido, mesmo após a interposição dos aclaratórios, deixou de se pronunciar quanto ao afastamento da condenação do advogado nas penas de litigância de má-fé.

No Recurso Especial n. 2069192-MT, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão monocrática, para dar provimento ao recurso
“
para determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante.”
(id. 173405175),
retornando os autos a esta Câmara para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Visto isso, passo a sanar a omissão apontada pela embargante, no tocante da impossibilidade da condenação do patrono nas penas de litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a embargante.

Para melhor elucidação dos fatos processuais, transcrevo a parte dispositiva da sentença, vejamos:

“
CONDENO
o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos em litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa.”
(id. 139806166).

No caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça entende que as penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC, são endereçadas às partes, e não ao seu advogado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido.
(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Dje 14.02.2019).

No mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 3. É incabível a condenação do advogado da parte autora em litigância de má-fé uma vez que este está sujeito às penalidades previstas no Estatuto da OAB, unido a isso, o fato de as condutas do advogado estarem sujeitas à regência do artigo 77, § 6º, do Código de Processo Civil. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10120715720218110015, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão e
reformar a decisão para afastar a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme jurisprudência do c. STJ.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023